Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-24.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007641-24.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassifação de ANA TERESA BITTENCOURT DE AQUINO no acordo direto para pagamento de precatórios (quarta rodada) - IDs 20267023/20267034. 2. Considerando o teor da petição ID 15898020, o item 5 da decisão ID 9821112, o decidido no Mandado de Segurança 0716147-64.2018.8.07.0000 e que o SINDISAÚDE cedeu todo o crédito, intime-se o referido sindicato para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe a esta Coordenadoria a previsão de quando será finalizada a distribuição do valor recebido com a negociação do precatório entre os substituídos do processo de origem e quantos deles já receberam o respectivo crédito. Tal informação é relevante para a COORPRE, pois, mesmo após a cessão do precatório, várias pessoas vieram aos autos apresentando requerimentos, o que tem causado tumulto processual. 3. No mesmo prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se o SINDISAÚDE sobre a petição e documentos IDs 21148744/21150515. 4. Cadastrem-se MARIA ILZA DE SOUZA como terceiro interessado, e seu advogado Dr. LEONARDO DE SOUZA MOTTA MOREIRA (OAB/DF 27.756). 5. Encaminhe-se o precatário para ciência do ente devedor, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios